Tribunal: CARF
Processo: 10768.005163/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II, alínea d, da Lei no 9.250/95.
Afasta-se a glosa quando restar comprovado a ocorrência da retenção das contribuições previdenciárias pela fonte pagadora, por documentação hábil e idônea.
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento efetuado a título de instrumentação cirúrgica somente poderá ser deduzido na base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente à profissional, por inexistência de previsão legal.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005163/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.969 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
JADIR JOSE GIAMBASTIANI CASARTELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
alínea d, da Lei no 9.250/95.
Afasta-se a glosa quando restar comprovado a ocorrência da retenção das
contribuições previdenciárias pela fonte pagadora, por documentação hábil e
idônea.
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido no ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005163/2007-45
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005163/2007-45

O pagamento efetuado a título de instrumentação cirúrgica somente poderá ser
deduzido na base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a
conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente à profissional,
por inexistência de previsão legal.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução do imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 11.051,89, das despesas médicas, no valor de R$ 1.025,00, e com
previdência oficial, no valor de R$ 1.359,69, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 119/128):
Trata-se de Auto de Infração (fls. 07/13) lavrado em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003 (fls. 83/88), onde foram apuradas as seguintes infrações conforme
discriminado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 09/10) e no
“Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste Anual” (fls. 11):
A) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
B) Dedução Indevida a Título de Contribuição à Previdência Oficial
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005163/2007-45

C) Dedução Indevida a Título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi
D) Dedução Indevida com Dependentes
E) Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução
F) Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas
G) Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 11.728,85 em detrimento do
imposto a restituir declarado de R$ 4.229,10.
Cientificado da exigência, por via postal, em 26/10/2007 (fls. 68/69), o interessado
ingressou com impugnação em 19/11/2007 (fls. 02/04) com os argumentos a seguir
sintetizados.
a) Alega que os rendimentos provenientes da Petrobrás foram recebidos em
razão da rescisão de contrato em Programa de Demissão Voluntária, cujo
pagamento não havia sido efetuado integralmente no ano calendário 2001.
b) Ratifica as despesas informadas em sua declaração e indica a juntada dos
respectivos documentos comprobatórios.
c) Afirma que o valor declarado a título de IRRF foi descontado de seu salário e
consta do Comprovante de Rendimentos Pagos anexado à defesa.
Em vista dos documentos juntados pelo impugnante (fls. 73/79), os autos foram
encaminhados em Diligência à DIFIS/DRF/RJOI (fls. 93/94) para que a Petróleo
Brasileiro S.A. - Petrobrás fosse intimada a informar o montante e a natureza de cada
uma das parcelas que compõem os rendimentos efetivamente pagos ao contribuinte no
ano-calendário 2002, assim como as respectivas retenções de imposto de renda por ela
efetuadas.
Em resposta (fls. 99/100), a fonte pagadora juntou cópia do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte referente ao ano
calendário de 2002, onde estão discriminados os rendimentos tributáveis e isentos pagos
ao sujeito passivo.
O contribuinte foi cientificado do resultado da Diligência realizada, mas não se
manifestou dentro do prazo estabelecido (fls. 101/104).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas as
contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, desde que devidamente comprovadas através de documentação hábil e
idônea.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E AO FAPI. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada e para
o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi devidamente comprovadas,
limitadas a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005163/2007-45

Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 77, §1o, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, desde
que comprovada esta condição através de documentação hábil e idônea.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte as
despesas com instrução própria e de seus dependentes devidamente comprovadas, nos
termos do art. 81 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual pode ser deduzido o imposto de
renda efetivamente retido pela fonte pagadora, desde que devidamente comprovado
mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão em 28/09/2012 (fls. 130/131), o contribuinte, em
18/10/2012, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 132/136), insurgindo-se, em apertada
síntese, contra a manutenção da glosa das deduções do IRRF, das contribuições à previdência
oficial e das despesas médicas mantidas, trazendo aos autos o suporte comprobatório documental
a justificar o restabelecimento das aludidas despesas declaradas, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 137/197.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das deduções do imposto de renta retido na fonte, de previdência
oficial e de despesas médicas:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005163/2007-45

O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
(R$ 11.051,89), as deduções indevidas de previdência oficial (R$ 1.359,69) e das despesas
médicas pagas aos profissionais João Batista Mureb Schneider (R$ 416,00), Ana Cristina Vaz
Duarte (R$ 609,00) e Adriana Corsini (R$ 29,76), buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2003.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o CNIS/INSS, cópia dos contracheques, extratos bancários, recibos médicos, cópia
de cheques compensados e declaração emitida pela Golden Cross atestando os reembolsos
realizados no ano-calendário de 2002 (fls. 137/160 e 181/197).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 123/127):
Da Dedução Indevida de IRRF e de Contribuição à Previdência Oficial
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal glosou integralmente o IRRF
de R$ 11.051,89 e a contribuição à previdência oficial de R$ 1.359,69 declarados
pelo sujeito passivo para a EMF Empresa de Apoio aos Serviços Portuários Ltda
(fls. 85).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10), não restou
comprovada a relação de vínculo e a obrigatoriedade de retenção na fonte pela empresa
e esta não confirmou a autenticidade da DIRF apresentada, estando no Programa
DIRF x DARF com a indicação de suspeita de fraude.
Em sua defesa o autuado apresenta um Comprovante de Rendimentos Pagos (fls. 23) a
fim de confirmar os valores consignados em sua Declaração de Ajuste Anual. (fls. 85).
Ocorre, contudo, que o referido documento está em consonância com a DIRF emitida
em nome da EMF e rejeitada pela autoridade lançadora como documento comprobatório
hábil e idôneo, não podendo, portanto, ser acolhido por esta instância julgadora
sem outros elementos de prova capazes de evidenciar a veracidade das informações
ali contidas.
Isso posto, mantém-se a glosa de IRRF e de contribuição à previdência oficial efetuada
no lançamento.
(...)
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
A dedução de despesas médicas está disciplinada pelo art. 80 do RIR/99:
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005163/2007-45

Por outro lado, não podem ser considerados hábeis para fins de dedução de despesas
médicas os recibos de João Batista M. Schneider (fls. 60) e Ana Cristina Vaz Duarte
(fls.
61/62),
uma
vez
que não possuem o endereço dos profissionais que os emitiram,
requisito
legal
previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99 acima reproduzido. Vale registrar que um dos
recibos emitidos por Ana Cristina Vaz está completamente ilegível, não sendo
possível identificar nem mesmo o valor ali consignado. Além disso, o carimbo
“recibo para fins de apresentação a plano ou seguro de saúde” indica claramente
que pode ter havido reembolso de parte dessa despesa.
Também não pode ser acolhido por esta julgadora o pagamento de R$ 29,76 declarado
para Adriana Corsini, tendo em vista que se trata de despesa com instrumentadora,
não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses de dedução previstas na
legislação pertinente (fls. 56, 61/62).
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Do suporte documental ora carreado, verifico que os contracheques acostados –
cujos rendimentos líquidos foram creditados em conta bancária (fls. 143/160), aliado ao fato de
que também estão atestados pelo CNIS/INSS (fls. 137/142), demonstrando o vínculo laboral e a
veracidade dos registros contidos no informe de rendimentos emitido pela empresa EMF
Empresa de Apoio aos Servidores Portuários Ltda. (fls. 177) – registram a ocorrência de
retenção do IR Fonte (R$ 11.051,89) e da contribuição à previdência oficial (R$1.359,69),
validando, por conseguinte, as informações lançadas na DAA/2003, oportunizando ao
Recorrente compensar tanto o IR Fonte como deduzir as contribuições previdenciárias retidas.
Isso se dá porque, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela retenção das
referidas verbas, a apuração definitiva do imposto se dará no ajuste anual, sob responsabilidade
exclusiva do contribuinte, ao teor do art. 121 do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (arts. 74, I e 87, IV do RIR/99),
indene de dúvida acerca da ocorrência da retenção do IR Fonte e da contribuição à previdência
oficial, razão pela qual, me convenço da correção da conduta fiscal declarada, restabeleço as
deduções pleiteadas e afasto o crédito tributário exigido.
Quanto à despesas médicas, os recibos emitidos pelos profissionais João Batista
Mureb Schneider e Ana Cristina Vaz Duarte (181/187), aliado aos cheques compensados em
favor de Ana Cristina (fls. 190/193 e 196) e a declaração de despesas médico-hospitalares do
plano de saúde Golden Cross, atestando a ausência de reembolso pelos serviços prestados por
Ana Cristina (fls. 197), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológico e
médico submetidos, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano-calendário de 2002,
restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados na decisão recorrida em relação aos
profissionais, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação a despesa remanescente paga diretamente à instrumentadora
cirúrgica Adriana Corsini, nada a prover. De fato, tal não pode ser acatada por ausência de
previsão legal a autorizar a dedução na forma como realizada – diga-se de passagem, ancorado
na SC Cosit no 207 de 16/11/2018, a dedução somente é permitida se a referida despesa integrar
a conta emitida por estabelecimento hospitalar – urgindo assim a manutenção da glosa neste
ponto.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005163/2007-45

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PACIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 11.051,89, das
despesas médicas, no valor de R$ 1.025,00, e com previdência oficial, no valor de R$ 1.359,69,
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 205
DF CARF MF
Original